Tribunal: TJDFT
Processo: 0728822-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE FACA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PASSAGENS PELA VIJ. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NÚMERO DE RÉUS. VÍTIMAS MENORES DE IDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
2. Há elementos concretos nos autos que revelam a efetiva necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e justificam a excepcionalidade da medida, uma vez que se trata de crime de roubo, contra duas vítimas adolescentes, cometido, em tese, mediante emprego de faca e que envolveu violência real (uma pedrada em uma das jovens). Ademais, o paciente possui passagens pela VIJ por atos infracionais análogos a crimes graves (roubo e tráfico), o que, apesar de não configurar reincidência, evidencia sua periculosidade e a existência de risco de reiteração delitiva. Precedentes.
3. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.
4. O prazo considerado razoável foi ultrapassado no caso, mas o atraso não decorreu de atuação desidiosa do Juízo ou do “Parquet”, e sim em razão da complexidade do feito, uma vez que se trata de processo com 3 (três) réus, representados por procuradores distintos, e as vítimas são adolescentes, de maneira que precisam comparecer em juízo acompanhadas dos seus responsáveis legais; ademais, também deve ser levado em consideração que a crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19 impôs uma série de restrições que repercutem no andamento dos processos, situação que, por se tratar de motivo de força maior, não pode ser imputada ao Estado e, portanto, não configura demora injustificada.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
6. Ordem denegada.